Tribunal: TCU
Processo: 005.338/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5783/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão do Sr. Fleming Nabeshima Farias, emitido pela Fundação Universidade do Amazonas e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o ato de admissão em tela deu entrada neste Tribunal em 29/08/2020, portanto há mais de 5 anos; Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553/RS, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, por meio do qual foi fixada nova tese em sede de repercussão geral acerca do prazo para a apreciação dos atos sujeitos a registro (tema 445): "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; Considerando que, no âmbito do TCU a referida decisão já foi objeto de análise por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), oportunidade na qual foi ressaltada a possibilidade de revisão de ofício do ato registrado tacitamente no prazo de 5 anos a contar do referido registro; e Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou a acumulação ilegal de três cargos públicos sem amparo constitucional. ACORDAM, por unanimidade, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 54 da Lei 9.874/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 7o, §§ 4o e 5o, da Resolução/TCU 353/2023, em reconhecer o registro tácito do ato de admissão a seguir relacionado, sem prejuízo de restituir os autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.338/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Fleming Nabeshima Farias (XXX.355.062-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.